Tribunal: TJDFT
Processo: 0707443-61.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, revestem-se de relevante valor probatório as declarações das vítimas, em cotejo com os demais elementos de prova, em especial os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, constituindo, então, meio idôneo para lastrear o decreto condenatório.
2. A existência de pequenas divergências nos depoimentos das vítimas ou das testemunhas não os tornam contraditórios e nem muito menos lhes retiram a credibilidade, uma vez que o cerne dos acontecimentos foi narrado de maneira idêntica em cada versão apresentada.
3. Recurso conhecido e desprovido.